Tribunal: TJDFT
Processo: 0003357-36.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003357-36.2016.8.07.0008 RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. TARIFA DE CADASTRO. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça assegura a garantia Constitucional do Acesso à Justiça para aqueles impossibilitados de arcar com os encargos processuais sem por em risco o próprio sustento. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão do benefício, inviabilizar-se um Direito Fundamental. 2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade de cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar desproporcional e desarrazoada. Precedentes. 3. Quanto a cobrança de Seguro de Proteção Financeira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.639.320, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também processado sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese segundo a qual "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 4. O Seguro de Proteção Financeira, por si só, não traz qualquer invalidade ao vínculo material. No entanto, é preciso evocar a vedação feita pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor às chamadas vendas casadas, para afastar os encargos acessórios nos quais não foi dada ao consumidor a opção de contratar o serviço com instituição financeira de sua escolha. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V e 51, caput, e inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que no caso dos autos, “no que se refere à abusividade da tarifa de cadastro, em que pese tenha-se consignado pela possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor cobrado quando a quantia se mostrar desproporcional e desarrazoada, não se realizou a efetiva comparação com a taxa média de mercado aplicada quando da celebração do contrato” ( id 12720540, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao concluir que na hipótese não ficou comprovada abusividade no valor fixado a título de tarifa de cadastro, a turma julgadora levou em consideração as peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, bem como a interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REVISÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1."Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1812555/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012